Tribunal: STF
Processo: HC 190224
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC 598.208/SP.
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido convertido em prisão domiciliar. 
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    A defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar e o pedido de reconsideração. 
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade dos pacientes. 
    Aduz que, nos termos da Lei 13.964/2019, não houve revisão da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes. 
    Alega que “O Juízo de Conhecimento de fls. 526, item 6º, reportou sua decisão/fundamentação, àquela dada em Audiência de Custódia”.
    Sustenta que “houve ofensa clara ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, houve ofensa clara ao Parágrafo Único do art. 316 do Código de Processo Penal, pois, a decisão de fls. 526, item 6º, apenas cingiu em RENOVAR as decisões anteriores”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, espera e confia que este PRETÓRIO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dará conhecimento e provimento a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com pedido de LIMINAR, consubstanciado no 5º, inciso LXVIII da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, c.c com o art. 647 e art. 648, inciso I e IV e seguintes do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, impetrada a favor dos Pacientes FABIANO DE HOLANDA HADDAD e JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, para reconhecer a ILEGALIDADE DA PRISÃO, pois, a decisão de fls. 526, item 6º, ofendeu o Parágrafo Único do art. 316 do Cód. Proc. Penal, bem como, o art. 93, inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil, por ausência de fundamentação legal, pois, a mesma NÃO foi REVISADA e nem FUNDAMENTADA, reconhecendo-se a nulidade determinada pelo próprio texto legal, reformando in totun a decisão interlocutória do Dr. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, na ordem de Habeas Corpus n.º 598208, em face da Liminar denegada, e no mérito, reformar in totun, o V. Acórdão de fls. 89-92, proferido pelo EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, posto que a matéria é exclusivamente de direito, inexistindo mera reiteração de pedido, pelos motivos acima bem explanados, expedindo-se para tanto, o almejado ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSURADO, por ser medida da mais salutar justiça”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”  (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente